Tribunal: STF
Processo: RE 1585758
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Concurso público. Diferenciação de vagas por sexo. Reexame de legislação local e edital. Ausência de prequestionamento.  Incidência dos verbetes nº 280, nº 282, nº 356 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se reconheceu a ilegalidade da diferenciação de vagas por sexo em concurso público para ingresso no cargo de Primeiro-Tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará, garantindo à candidata do sexo feminino continuidade no certame em um próximo curso de formação e reserva de vaga, por entender que a diferenciação de vagas por sexo não tinha fundamento legal e violava o princípio da isonomia.
2. O recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, sustentando a possibilidade de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, e que a oferta de mais vagas para homens não configura discriminação, tendo amparo em legislação estadual. Argumenta, ainda, sobre a modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.433/DF, para que não afete situações jurídicas consolidadas anteriormente.
II. Questão em discussão
3. Verificar se o recurso merece provimento. 
III. Razões de decidir
4. A reversão do entendimento do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de justificativa legal para a diferenciação de vagas por sexo, demandaria o reexame da legislação estadual e do edital do concurso, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 280 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. A questão relativa à modulação dos efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.433/DF não foi apreciada pelo Colegiado de origem nem foi objeto de embargos de declaração para fins de prequestionamento. A atrair a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciados nº 279, nº 280, nº 282, nº 356, nº 454, nº 512 das Súmulas do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.064.994-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017; STF, RE nº 1.485.112-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/03/2025; STF, ARE nº 1.565.278-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/11/2025; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. DIFERENCIAÇÃO DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7433/DF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 11).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 13).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República, sob o argumento de que é possível o estabelecimento de “requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, como uma forma, inclusive, de efetivar o princípio da isonomia e igualdade material”, acrescentando que “a oferta de um maior número de vagas para candidatos masculinos em certames públicos não gera, por si só, uma descriminação ou desigualdade de gênero como disposto no acórdão ora recorrido, já que se trata de Edital que visa admitir agentes de segurança para a Polícia Militar do Estado do Ceará”.

3.1. Aduz que, no caso, a limitação de vagas para o sexo feminino está prevista no edital, o qual tem amparo na Lei estadual nº 13.729, de 2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará), em cujo art. 37 teria sido prevista tal distinção em virtude das atribuições específicas do cargo.

3.2. Discorre, ainda, sobre a modulação de efeitos estabelecida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.433/DF, no qual se estabeleceu a data da publicação da ata de julgamento como marco temporal para a aplicação da decisão, “não afetando situações jurídicas consolidadas anteriormente, como o caso dos autos”. Afirma que “a aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade a concursos realizados antes da decisão da ADI 7433 configura violação ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, corolários do Estado Democrático de Direito”.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral” (e-doc. 14).

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado:

“Trata-se de recurso inominado interposto por JANAIANA SOARES MAIA LOPES (ID 6857542) contra sentença do juízo de primeiro grau (ID 6857537) que julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar, regido Edital nº 7 – Soldado PMCE – SSPDS/CE (1º Tenente da PMCE, de 26 de março de 2014) e garantir seu prosseguimento das demais fases do certame, bem com determinação de nomeação e posse. 
Nas razões recursais, a recorrente alega que houve discriminação de gênero ferindo o princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade na distribuição de vagas. Argumenta, ainda, que não se justifica a distinção procedida pelo Edital (item 4.1 – Edital nº 01/2013 – SSPDS/AESP), na medida em que as atribuições do cargo independem de “vigor e porte físico mais avantajados”. 
(...)
O cerne da questão objeto do presente recurso cinge-se na análise da inconstitucionalidade e legalidade da distribuição de vagas, no Edital, em condições de desigualdade entre homens e mulheres. 
Ao analisar o Edital do concurso público nº 7 SSPDS/AESP de 2014, para o cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, encontra-se evidenciada a existência de mais vagas para o sexo masculino em detrimento do sexo feminino. 
Apesar da previsão editalícia, a parte ré não conseguiu comprovar que a função a ser exercida no cargo justifique a distinção de sexo adotada no concurso, ou que tenha se baseado em dispositivo legal específico, malferindo, pois, o direito fundamental à igualdade, um dos objetivos fundamentais da República, cláusula pétrea da nossa Constituição. 
Não se está a afirmar, evidentemente, que um concurso público não possa nunca ofertar mais vagas a homens do que a mulheres. Essa possibilidade existe. No entanto, é preciso: 1) que esses critérios diferenciadores estejam autorizados por lei e, 2) que o motivo dessa distinção esteja objetivamente demonstrado, não podendo presumir a existência de necessidade da corporação ou meramente acolher alegação genérica de "diferenças fisiológicas" entre homens e mulheres. 
O Supremo Tribunal Federal já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello). 
A propósito, a Lei Estadual nº 13.729/2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará) dispõe, ao artigo 37: 
Art. 37. A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular. 
Parágrafo único. As atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser, preferencialmente, compatíveis com o correspondente grau hierárquico, e no caso do militar estadual do sexo feminino, preferencialmente, levando-se em conta as diferenciações físicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específicas. 
Desse modo, compreendo que não se justifica a distinção procedida, haja vista que as atribuições próprias do cargo independem de características eminentemente masculinas ou femininas e que não há amparo de lei estadual específica que justifique a diferenciação de vagas ofertadas para homens e mulheres no certame em comento, tanto que o próprio ente público requerido não logrou êxito em demonstrá-la. Nesse aspecto, releve-se, é necessário que a distinção tenha fundamento em lei e não em ato normativo hierarquicamente inferior, como é o caso do edital.
Portanto, entendo que diante do reconhecimento da ilegalidade do quantitativo de vagas ofertadas ao sexo feminino no concurso em exame, deve o Estado proceder com a continuidade do concurso no que tange à parte autora, mesmo o seu prazo de validade já tendo sido ultrapassado, tendo o STF e STJ já se posicionado favorável a tal raciocínio (REsp 1681156/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017); STJ - AgInt no RMS: 53925 MT 2017/0093319- 1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).
Por oportuno, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7433, suspendeu liminarmente concurso para praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que limita a 10% a participação de mulheres nos quadros da instituição. Segundo aquela decisão, a limitação de participação das mulheres no quadro de pessoas da corporação, viola o princípio da igualdade. Segue trecho da decisão:
“No tocante, ao fumus boni iuris, vislumbro neste juízo perfunctório, típico às medidas cautelares, que o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 39, § 3°, da CF/1988). 
Ademais, o princípio da igualdade, insculpido no caput do art, 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). Destaco, por oportuno, que esta Supremo Corte possui precedente no intuito de incentivar a participação feminina na formação do efetivo das policias militares, não aceitando a adoção de restrições de cunho sexista. Vejamos:
(...)
Note-se, ainda, que a República Federativa do Brasil tem acompanhado, em concerto internacional, no âmbito das Nações Unidas, uma série de medidas inseridas na agenda 2030 para o fortalecimento dos Direitos Humanos da Mulheres. 
No presente caso, consta da inicial que, além do reduzido percentual de 10% das vagas destinadas às candidatas mulheres, a nota de corte prevista inicialmente no edital do concurso para a classificação teve que ser reduzida a fim de possibilitar o preenchimento de todas as vagas destinadas aos candidatos do sexo masculino, permitindo o ingresso destes no serviço público com notas muito inferiores àquelas obtidas por candidatas do sexo oposto, de modo a revelar, em sede de análise sumária, verdadeira afronta ao princípio da igualdade”.
No caso, importante esclarecer que a parte autora deve ser matriculada no próximo curso de formação de oficiais a ser oferecido pelo Estado do Ceará, pois por óbvio não será possível abrir uma turma exclusivamente para a autora. 
No que diz respeito ao pleito de nomeação e posse, necessário se faz aguardar o trânsito em julgado da decisão. A esse respeito, STF e STJ já decidiram que o candidato que discute sua classificação judicialmente não possui direito líquido e certo à nomeação, sendo lhe garantida apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade no certame:
(...)
Assim, prevalece o entendimento consistente na precariedade da decisão que determina a nomeação e posse imediata de candidato com processo judicial em curso uma vez que seria de difícil reversão posterior. 
Isto posto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima explicitados, voto pelo conhecimento do recurso, para dar-lhe parcial provimento, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da parte autora em concorrer (em igualdade de condições) com os demais candidatos, e que tenha garantida sua matrícula no próximo curso de formação de oficiais. Determino, ainda, a reserva de vagas para a parte autora até o trânsito em julgado da decisão, caso logre êxito em todas as fases. 
Sem condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios diante do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 11, p. 3-8; grifos acrescidos).

5. Como se pode notar, o Colegiado a quo, com fundamento na Lei estadual nº 13.729, de 2006, e no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.433/DF, asseverou que as atribuições do cargo para o qual foi realizado o concurso público independem de características masculinas ou femininas. Acrescentou, ainda, que a referida lei estadual não justificava a diferenciação de vagas, não sendo possível realizar tal distinção somente no edital do certame.

6. Assim, para dissentir dos argumentos constantes dos acórdãos recorridos e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei estadual nº 13.729, de 2006) e o edital do concurso, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.

7. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. PROVA OBJETIVA NÃO PREVISTA NA LEI 13.729/2006. PREVISÃO APENAS NO EDITAL DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. 
1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 280 e 454 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da ausência de fixação anterior de horários.”
(ARE nº 1.064.994-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 06/02/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 9.650/2022. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei Estadual nº 9.650/2022), e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a interpretação da legislação local e das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. 
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.485.112-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EM EDITAL EM DIVERGÊNCIA COM A LEGISLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 
4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.”
(ARE nº 1.565.278-AgR/CE, Rel. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/11/2025, p. 12/11/2025).

8. No mais, tem-se que a questão alusiva à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 7.433/DF não chegou a ser apreciada pelo Colegiado de origem, não tendo sido prequestionada no acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado. Tampouco houve a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre a matéria suscitada no apelo extremo. Incidem, no caso, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator